Tribunal: TCU
Processo: 003.741/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 122024, modalidade Pregão e Uasg 275068 (Objeto: Aquisição de 3 (três) veículos rodoferroviários, sendo o primeiro item 1 (um) caminhão rodoferroviário para manutenção e inspeção de rede aérea e, quanto ao segundo item, 2 (dois) veículos rebocadores rodoferroviários, pelo critério de menor preço.)

Inteiro teor:
Acórdão 1141/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 12/2024 sob a responsabilidade da Superintendência de Trens Urbanos de Recife da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU/Recife), com valor estimado de R$ 18.800.399,99, cujo objeto consiste na aquisição de três veículos rodoferroviários, sendo um caminhão rodoferroviário para manutenção e inspeção de rede aérea (Item 1) e dois veículos rebocadores rodoferroviários, pelo critério de menor preço (Item 2) (peças 4-5), Considerando que o trator agrícola adaptado com kits ferroviários, constante da proposta vencedora, atende ao objeto pretendido - rebocador rodoferroviário -, sobretudo pelo fato de que tais veículos, por definição e natureza, são veículos rodoviários adaptados para circular tanto em rodovias quanto em ferrovias; Considerando os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante vencedora, os quais indicaram o fornecimento de objeto similar às empresas ferroviárias Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) e VLI/FNS - Ferrovia Norte Sul S.A.; e Considerando que a proposta do licitante vencedor apresenta a funcionalidade de controle remoto para movimentação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; em indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista o não atendimento dos pressupostos para a sua expedição; em, no mérito, considerar a representação improcedente; em dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, ao autor da representação, à CBTU/Recife e à sociedade empresária Wabtec Brasil Fabricação e Manutenção de Equipamentos Ltda.; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores: 1. Processo TC- Processo 003.741/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (42.357.483/0001-26); e Wabtec Brasil Fabricação e Manutenção de Equipamentos Ltda. (10.763.773/0012-36). 1.2. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabio Scolari Vieira (287475/OAB-SP), representando Empretec Industria e Comercio Ltda.; Andrea Mamberti Iwanicki (157846/OAB-SP), Henrique Campos Laborne Tavares (112839/OAB-MG) e outros, representando Wabtec Brasil Fabricação e Manutenção de Equipamentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.